Tribunal: STF
Processo: ARE 1448488
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN) formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência dos óbices dos enunciados 279 e 454 da Súmula/STF.



    O apelo extremo teve seguimento negado, ainda, em razão do pronunciamento impugnado ter decidido na linha do Tema n. 1.140/RG.



    Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daquele verbete e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    A Presidência do Supremo determinou a devolução dos autos à origem, para aplicação do Tema n. 1.140/RG (eDoc. 43). 



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem, por sua vez, entendeu que já estaria devidamente aplicado o paradigma e remeteu o feito, novamente, a esta Corte (eDoc. 51). Retornando ao Supremo, o processo foi distribuído à minha relatoria.



    Esse o contexto, passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão que, proferido em sede de juízo de retratação pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, está assim ementado: 



    SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – SERVIÇO PÚBLICO – CASAN – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – IPTU – TEMA 1.140 DO STF – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. 



    1. O STF entende, em termos gerais, que se aplica às sociedades de economia prestadoras de serviço público a imunidade tributária recíproca. Bem por isso, vingava na jurisprudência doméstica que a Casan fazia jus ao benefício quanto aos seus bens vinculados à atuação finalística.



     2. Mais recentemente, o STF pacificou que a distribuição de lucros aos acionistas privados afasta a imunidade (Tema 1.140). A Casan prevê estatutariamente essa condição e especialmente por meio da Celesc (que é acionista da empresa congênere) pode ocorrer o recebimento de dividendos por agentes do mercado. 



    3. Revisão do entendimento da Câmara para afastar a imunidade da Casan quanto ao IPTU. Precedentes da 2ª de Direito Público deste Tribunal de Justiça. 



    4. Juízo de retratação positivo para dar provimento ao reexame necessário, julgando improcedentes os pedidos formulados pela concessionária.



    No extraordinário, alega vulneração ao art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal. 



    Sustenta que a existência de acionistas minoritários privados na CELESC não capitaliza recursos na CASAN, que em nada se beneficia com a participação privada na CELESC.



    Assevera que a CASAN tem a esmagadora maioria de suas ações nas mãos do Estado de Santa Catarina e deve ter sua imunidade recíproca reconhecida, vez que isso não afeta o equilíbrio concorrencial.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem entendeu não estar configurada a imunidade tributária da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN), quanto ao recolhimento do IPTU, tendo em conta que a distribuição de lucros aos acionistas privados afasta a não incidência tributária. Colho do acórdão, proferido em sede de juízo de retratação, o seguinte trecho elucidativo:



    Estimo que o Tema 508 não se aplique, tendo em vista que há grande diferença entre a capitalização e estrutura da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP) – que tem 22,6% das ações negociadas na Bovespa e 27,11% na NYSE – e da Casan, a qual tem apenas 0,0046% de ações negociadas sob tal fórmula. 



    É algo de tal modo pouco significativo que não pode atrair o Tema 508. Uma coisa certamente é compreender que uma negociação livre em bolsa quanto a valores bilionários represente em grande medida uma equiparação a outras empresas que se destinam ao lucro. Outra situação é ver a realidade da Casan com ações praticamente ocultas, porque raríssimas. 



    Seja como for, ainda que seja factível tal distinção, a hipótese, creio, se amolda ao Tema 1.140 julgado mais recentemente pelo STF para ratificar que a distribuição de lucros aos acionistas privados afasta a não incidência tributária. (O que se aplica desde logo, pois de observância obrigatória e por já haver manifestação da Casan sobre esse aspecto. Até porque, não se pode ignorar a regra dos arts. 926 e 927 do NCPC. Seria, afinal, contraditório simplesmente afastar a aplicação do Tema 508, mantendo a procedência dos pedidos, ao passo que esta Câmara já realinhou sua orientação para nesses casos dar pela incidência do Tema 1.140.)



    .......................................................................................................



    Muito embora se diga não ter havido distribuição de lucros nos anos de 2018 e 2019, o Estatuto da Casan assegura essa remuneração, de sorte que não há reinvestimento absoluto; integral desses valores na manutenção do sistema de abastecimento:



    .......................................................................................................



    Ainda que se sustente que os acionistas privados (tal como a Celesc) não possam interferir na Casan, como é dito nas manifestações da empresa (na medida que sob o controle do Estado de Santa Catarina), é fato que acabam tendo acesso aos lucros (perspectiva contrária apesar de mencionada não foi demonstrada) obtidos na prestação do serviço público de fornecimento de água e saneamento apesar de seus objetos sociais não se relacionarem com essas atividades. Fica evidenciado, então, o intuito lucrativo direcionado a objetivos que não correspondem às finalidades essenciais da Casan, de modo que a concessão da imunidade, neste caso, coloca em risco o equilíbrio concorrencial com as demais empresas privadas do setor que podem ter interesse na concessão.



    Não se trata de ignorar a relevância do serviço prestado pela Casan, a qual fornece água e tratamento de esgoto inclusive aos municípios nos quais não seria economicamente viável a exploração dessas atividades por entidades privadas. Só que isso não supera a distribuição de lucros e a sua atuação em ambiente competitivo com as demais concessionárias nos municípios em que tal atividade se revele vantajosa, situação que coloca em risco o equilíbrio concorrencial.



    Esse entendimento não se afasta da compreensão do Supremo, que, ao apreciar o RE 1.320.054, piloto do Tema n. 1.140/RG, reafirmou a jurisprudência dominante sobre o debate, em acórdão assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. (...) COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. IMUNIDADE RECÍPROCA. ARTIGO 150, VI, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXTENSÃO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.



    Na oportunidade, foi firmada a seguinte tese de repercussão geral:



    As empresas públicas e as sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais, que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, VI, a, da Constituição Federal, independentemente de cobrança de tarifa como contraprestação do serviço.



    As razões de decidir então adotadas pelo paradigma são aplicáveis a esta controvérsia, de modo que o acórdão recorrido não merece reparos.



    Nesse passo, cito julgado desta Suprema Corte em que se concluiu pelo não preenchimento dos requisitos necessários para a extensão da imunidade tributária recíproca à CASAN:



    Agravo regimental em ação cível originária. Julgamento monocrático. Alegado error in procedendo e violação da ampla defesa. Não ocorrência. Previsão regimental. Imunidade tributária recíproca. Artigo 150, inciso VI, alínea a, da Constituição Federal. Sociedade de economia mista. Companhia Catarinense de águas e Saneamento (CASAN). Não preenchimento dos parâmetros traçados por esta Corte para a extensão da imunidade tributária recíproca. Precedente. Agravo não provido.



    (...)



    2. A Corte já firmou o entendimento de que é possível a extensão da imunidade tributária recíproca às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público, observados os seguintes parâmetros: a) a imunidade tributária recíproca se aplica apenas à propriedade, bens e serviços utilizados na satisfação dos objetivos institucionais imanentes do ente federado; b) atividades de exploração econômica, destinadas primordialmente a aumentar o patrimônio do Estado ou de particulares, devem ser submetidas à tributação, por apresentarem-se como manifestações de riqueza e deixarem a salvo a autonomia política; e c) a desoneração não deve ter como efeito colateral relevante a quebra dos princípios da livre concorrência e do livre exercício de atividade profissional ou econômica lícita. Precedentes: RE nº 253.472/SP, Tribunal Pleno, Relator para o acórdão o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 1º/2/11 e e ACO 2243/DF, decisão monocrática, Relator Min. Dias Toffoli, DJe de 25/10/13.



    3. A Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN) é sociedade de economia mista prestadora de serviço público de abastecimento de água e tratamento de esgoto. Não obstante, a análise do estatuto social, da composição e do controle acionário da companhia revelam o não preenchimento dos parâmetros traçados por esta Corte para a extensão da imunidade tributária recíproca no RE nº 253.472/SP (Tribunal Pleno, Relator para o acórdão o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 1º/2/11). 



    4. A pretendida desoneração tributária pela CASAN – que, a despeito de prestar serviço público, desempenha atividade econômica com persecução e distribuição de lucro – beneficiaria os agentes econômicos privados que participam de seu capital social, gerando risco de quebra do equilíbrio concorrencial e da livre iniciativa, o que não se pode admitir, sob pena de desvirtuamento da finalidade da imunização constitucional. 



    5. Agravo regimental não provido.



    (ACO 1460 AgR, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 11 de dezembro de 2015)



    Ressalto, no ponto, que, no referido julgamento, esta Corte concluiu que conferir a desoneração tributária à CASAN (que beneficia os agentes econômicos privados que participam de seu capital social) geraria risco de quebra do equilíbrio concorrencial e da livre iniciativa, circunstâncias incompatíveis com a finalidade da imunização constitucional.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Publique-se.



Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente